Tribunal: TJBA
Processo: 0025815-45.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025815-45.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E REPARADORA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA SOARES DAVID, FABIO DAVID MOTTA

APELADA: CRISTIANE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA ANUNCIACAO MIRANDA DE SANTANA CERQUEIRA, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. PROCEDIMENTO DE ABDOMINOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO ESTÉTICO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CLÍNICA E MÉDICO. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA e pela CLÍNICA CORPUS CIRURGIA PLÁSTICA em face de sentença parcialmente procedente, que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 8.248,48), morais (R$ 40.000,00) e estéticos (R$ 40.000,00) à autora CRISTIANE DA SILVA SANTOS, em virtude de falha na prestação de serviço decorrente de procedimento de abdominoplastia realizado em 2001.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve prescrição da pretensão indenizatória; analisar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa; avaliar a responsabilidade civil dos réus pelo resultado insatisfatório da cirurgia estética; e examinar a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de prescrição não prospera, pois a citação válida ocorreu em prazo razoável após a propositura da ação e a demora se deveu a falhas do Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

4. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação do sócio remanescente da clínica é afastada, pois este não integrava o polo passivo e sua atuação foi devidamente esclarecida nos autos.

5. Verifica-se a responsabilidade civil do médico e da clínica, uma vez que a cirurgia plástica estética é obrigação de resultado e o insucesso no procedimento gera o dever de indenizar, salvo prova de excludente, o que não ocorreu no caso.

6. A perícia, embora não conclusiva quanto à origem exata das cicatrizes, reconhece a presença de dano estético relevante, cuja origem remonta ao primeiro procedimento cirúrgico.

7. A inexistência de prontuários médicos, cuja guarda era obrigação do profissional, impede a defesa efetiva e opera contra os réus, por força da inversão do ônus da prova no CDC.

8. A clínica responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC, sendo sua responsabilidade solidária com a do profissional de saúde que nela atuava.

9. A suposta predisposição da autora à formação de queloides não afasta a responsabilidade, pois não restou demonstrada a adequada informação prévia quanto a riscos e cuidados específicos.

10. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos (R$ 40.000,00 cada) são proporcionais ao grau de lesão estética, à repercussão na vida profissional da autora (dançarina) e ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

11. Os honorários advocatícios foram corretamente majorados para 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §1º, I, e §4º; CPC, arts. 85, §11, e 371.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2010474/AM, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1782494/GO, j. 26.04.2022;
TJBA, Apelação Cível nº 0547888-60.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 31.01.2024;
TJBA, Apelação Cível nº 0550384-67.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 16.03.2022;
TJBA, Apelação Cível nº 0573534-77.2015.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0025815-45.2004.8.05.0001
, tendo como Apelantes o
ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA e a CLÍNICA CORPUS CIRURGIA PLÁSTICA, representada pelo referido espólio
, sendo Apelada
CRISTIANE DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
aos Apelos.